Tribunal: TJMT
Processo: 1001788-18.2020.8.11.0012
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001788-18.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), NICOLA DANTE NETO - CPF: 138.664.949-04 (APELADO), FABRIZIA ANGELICA BONATTO LONCHIATI - CPF: 006.555.559-78 (ADVOGADO), CAROLINE RODRIGUES CELLOTO DANTE - CPF: 077.727.789-10 (ADVOGADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIDA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELO JUÍZO
A QUO
– IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) – AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – FATO GERADOR NÃO EVIDENCIADO –EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – CAPÍTULO RECURSAL NÃO CONHECIDO – TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE – DOCUMENTOS NOVOS – NÃO APRECIADOS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recurso de apelação deve observar o princípio da dialeticidade, conforme estabelecido no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, incumbindo ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2. A falta de impugnação específica dos termos da sentença caracteriza a não satisfação dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, em consonância com o princípio da correlação recursal.

3. O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) somente incide com o efetivo registro imobiliário da transferência da propriedade do bem, sendo inexigível sua cobrança em caso de desfazimento do negócio jurídico.

4. Os documentos apresentados pela parte apelante não foram analisados em primeiro grau, o que inviabiliza sua análise pelo tribunal, em respeito aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

5. Sentença mantida.
Recurso conhecido parcialmente e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr. Ricardo Nicolino de Castro, juiz de direito, que
, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1001788-18.2020.8.11.0012, ajuizada em desfavor de NICOLA DANTE NETO, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, declarou a nulidade do crédito tributário e, consequentemente, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 160154654):

“Vistos.

Cuida-se de Exceção de Pré-Executividade manejada por NICOLA DANTE NETO em face da Execução Fiscal que lhe promove o MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Sustenta a parte Excipiente, em síntese, a ocorrência da prescrição do crédito tributário, bem assim a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por inocorrência do fato gerador.

Instado a se manifestar, a Excepta afirmou que não houve a ocorrência da prescrição, tampouco há nulidade da CDA.

Os autos vieram-me conclusos para decisão.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A Exceção de Pré-Executividade merece prosperar.

Com efeito, segundo já sedimentou o Supremo Tribunal Federal, o fato gerador do ITBI somente ocorre quando há o registro da compra e venda junto ao Cartório de Registro de Imóveis, momento em que há a efetiva transferência da propriedade de um titular a outro, senão vejamos:

O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro. STF. Plenário. ARE 1294969 RG, Rel. Min. Presidente, julgado em 11/02/2021 (Repercussão Geral – Tema 1124).

O Ministro Relator, em seu voto vencedor, deixou assente que “esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido de que o fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente se aperfeiçoa com a efetiva transferência do bem imóvel, que se dá mediante o registro”.

Neste contexto, restando demonstrado que não houve o registro do negócio jurídico entabulado junto ao Cartório de Imóveis, o que se infere a partir do inteiro teor da matrícula extraída dos assentos do imóvel, não há que se falar em fato gerador e, por consectário, em surgimento da obrigação tributária que deu azo ao posterior lançamento constitutivo.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, ACOLHO o pedido formulado na Exceção de Pré-Executividade para o fim de DECLARAR a nulidade do crédito tributário exequendo e, por consectário, JULGO EXTINTA a execução fiscal, sem resolução do mérito.

CONDENO a parte Exequente em custas e honorários, estes que fixo no importe de 10% (dez por cento) da valor atualizado da causa.

Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

Às providências.

NOVA XAVANTINA, 23 de maio de 2022.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que

não houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal indispensável para a configuração da extinção do feito por decadência ou prescrição, conforme dispõem os artigos 156 e 174, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Sustenta que, no tocante à ausência de fato gerador, houve a ocorrência de transmissão onerosa
inter
vivos, configurando-se, assim, o fato imponível necessário à incidência do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

Argumenta que, consoante disposto no artigo 65 e seguintes do Código Tributário Municipal, o fato gerador do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) se consuma no momento exato da transmissão onerosa inter vivos de bens imóveis, circunstância essa que se materializou no ano de 2016.

Outrossim, assevera que houve o reconhecimento do débito por parte do executado, uma vez que este efetuou a quitação da guia do imposto, objeto da presente ação, bem como procedeu, junto ao Cartório de Registro de Imóveis, à transferência da propriedade para seu nome, conforme se verifica do registro R.15-13.975 na matrícula n.º 13.975.

Consigna, ainda, que
“(...)
houve nova transação acerca da mesma área, havendo o recolhimento de nova guia de ITBI em face do contribuinte NEURI ZUFFO, novo proprietário da área, conforme guia de ITBI, anexa (Doc. 02), inexistindo, até o momento, registro de transferência da área junto a matrícula, permanecendo a propriedade em nome do executado NICOLA DANTE NETO”.

Pontua, ademais, que
“(...)
estando demonstrado que houve o registro do negócio jurídico entabulado junto ao Cartório de Imóveis, o que se demonstra a partir do inteiro teor da matrícula extraída dos assentos do imóvel, FORA COMPROVADO A EXISTÊNCIA DO fato gerador e, por conseguinte, da obrigação tributária, tendo inclusive, o apelado reconhecido a dívida e realizado o pagamento integral do débito
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“ (...)

Ante o exposto, requer de Vossas Excelências, que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo e devolutivo, de acordo com o artigo 1.012 do Código de Processo Civil, e no mérito provido, a fim de que seja reformada a sentença de extinção do juízo a quo, para reconhecer a legalidade do débito exequendo, em face do reconhecimento do débito pelo executado, bem como pela concretização do fato gerador, qual seja, a transferência da propriedade do imóvel junto a matrícula.

(...)”
.

A parte apelada, intimada, deixou o prazo transcorrer
in albis
(ID. 206369679).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr. Ricardo Nicolino de Castro, juiz de direito, que
, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1001788-18.2020.8.11.0012, ajuizada em desfavor de NICOLA DANTE NETO, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, declarou a nulidade do crédito tributário e, consequentemente, extinguiu o feito, sem resolução de mérito (ID. 160154654).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ajuizou, em 23.11.2020, com a presente ação, em face da parte ora apelada, NICOLA DANTE NETO, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos na CDA n.º 224/2020, cujo valor total, à época, alcançava a importância de R$ 49.528,00 (quarenta e nove mil e quinhentos e vinte e oito reais).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, extrai-se que a parte executada, no dia 10.11.2021, apresentou “
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
” (ID. 160154243),

na qual suscitou, em suma, a ocorrência de prescrição, bem como a ilegalidade do lançamento tributário, em virtude da ausência de fato gerador.

Instado a manifestar-se, o ente municipal, no ID. 160154652, argumentou que a certidão de dívida ativa está em conformidade com a legislação aplicável. Ademais, salientou a legitimidade do tributo, em virtude da transmissão da propriedade.

Sobreveio, então, a sentença ora recorrida, no dia 23.05.2022 (ID. 160154654)

Inconformada, a parte exequente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Inicialmente, no tocante à prescrição e a decadência, cumpre ressaltar que,
na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.”.

Na hipótese,
nota-se que a parte apelante não combateu as razões de decidir
e, embora o recurso de apelação devolva para o Tribunal toda a matéria objeto da controvérsia, o efeito devolutivo encontra limite nas razões expostas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que, como mencionado, rege a interposição dos recursos.

Observa-se que a parte apelante expõe fatos e fundamentos alheios ao processo, uma vez que a ação foi extinta por ausência de fato gerador do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e a parte apelante sustenta não ter ocorrido a prescrição e a decadência, uma vez que não houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal indispensável para a configuração da extinção do feito.

Com efeito, as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar de acordo com as regras da motivação e correlação, comparando-as com os motivos da decisão recorrida e identificando os fatos e fundamentos que delimitam a matéria devolvida. Além disso, a questão está ligada ao artigo 5.º, inciso LV, da Constituição Federal, que garante o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, verifica-se falta de correlação entre parte do apelo e a sentença que visa a reformar, na medida em que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível em parte. A propósito, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial nº 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020).”

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREA URBANA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, III DO CPC - REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - APELO NÃO CONHECIDO. 1.A ausência de impugnação específica dos termos da sentença configura o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, previsto no art. 1.010, III do CPC. 2. Recurso não conhecido. (N.U 0001791-32.2011.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)”.

Desse modo,

por ausência de dialeticidade nas razões recursais,
não conheço do recurso nesse capítulo
.

Em dando seguimento ao feito, da análise dos documentos que instruíram o processo, constata-se que, apesar das alegações apresentadas na impugnação a exceção de pré-executividade, a parte exequente não logrou êxito em demonstrar a legalidade da certidão de dívida ativa, tampouco a ocorrência do fato gerador do imposto.

E, não obstante tenha a parte apelante colacionado com a suas razões recursais diversos documentos, inclusive a matricula atualizada do imóvel e a guia de informação de ITBI, observo que tais documentos não foram analisados em primeiro grau, o que inviabiliza o exame pelo juízo
ad quem,
sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Dessa forma, ao não adentrar o magistrado de origem na análise da pretensão da parte recorrente, a apreciação, neste momento processual, importaria em verdadeira supressão de instância. Confira-se:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - LITISPENDÊNCIA - REJEIÇÃO – MÉRITO – MULTA DECORRENTE DA OMISSÃO NA ENTREGA DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - VEDAÇÃO DE APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO DE 1º GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1 – Considerando que o mandado de segurança anterior foi extinto pela homologação do pedido de desistência, não há que se falar em litispendência com a presente ação anulatória. 2 - É vedado ao Juízo ad quem apreciar elementos de prova colacionados junto ao recurso de agravo de instrumento, uma vez que se trata de acervo sobre o qual não houve manifestação do Juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (TJ-MT 10102182920198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 28/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2022)
”.

Logo, a parte apelante não conseguiu comprovar seus argumentos, uma vez que o fato gerador do imposto sobre transmissão
inter
vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – TRIBUTÁRIO –
ITBI
– REGISTRO IMOBILIÁRIO NÃO CONCRETIZADO – AUSÊNCIA DE
FATO

GERADOR
– DEVOLUÇÃO DO VALOR RECOLHIDO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para a efetiva cobrança do
ITBI
, é imprescindível o registro imobiliário da transmissão da propriedade do bem imóvel.
2. Se não restou configurado o
fato

gerador
do tributo diante do desfazimento do negócio jurídico, é inexigível a cobrança do crédito tributário e, em caso de pagamento, deve-se proceder a devolução dos valores.
3. Recurso conhecido e provido.(N.U 0001087-72.2018.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)
”.

Portanto, correta a fundamentação exposta na sentença no sentido de que a falta de registro do negócio jurídico realizado no Cartório de Imóveis implica na inexistência do fato gerador e, consequentemente, na ausência do surgimento da obrigação tributária descrita na certidão de dívida ativa.

Sobre o tema, segue o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS -
ITBI
- PROMESSA DE COMPRA E VENDA - NÃO INCIDÊNCIA -
FATO

GERADOR
- TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE.
1. Somente a transferência do domínio do bem imóvel constitui
fato

gerador
do
ITBI
, não havendo que se cogitar em sua incidência sobre os contratos de promessa de compra e venda, tampouco na cessão desse direito aquisitivo.
2. Considerando que a aquisição de um imóvel retrata um direito real, em nosso direito a mera pactuação de negócio jurídico, a exemplo da promessa de compra e venda, não constitui meio hábil para transferir o domínio desse bem imóvel, daí a imprescindibilidade do registro translativo na circunscrição imobiliária competente para a incidência do aludido imposto.
3. Recurso de apelação desprovido. Sentença ratificada, em reexame.(N.U 1021466-63.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)”

“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA –
ITBI
– BENS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE NOS TRÊS PRIMEIROS ANOS SEGUINTES À DATA DE AQUISIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, §3º, DO CTN – IMUNIDADE – APLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
1. Os Municípios não podem exigir o
ITBI
antes de definida a atividade preponderante de compra, venda, locação ou arrendamento mercantil de imóveis, visto que o
fato

gerador
do imposto é condicionado (art. 37, § 1º, § 2º e § 3º do do CTN).
2. Recurso conhecido e desprovido, sentença ratificada. (N.U 1000793-64.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)”.

Ademais, destaco que a parte apelante não demonstrou a ocorrência de situações fático-jurídicas que pudessem caracterizar os documentos apresentados em anexo ao recurso de apelação como novos (conforme previsto no art. 435 do CPC).

Sendo assim, não vislumbro razões que justifiquem a modificação da sentença, uma vez que os seus fundamentos se mantiveram sólidos.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11º, do CPC.

Com essas considerações,
CONHEÇO, EM PARTE
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.º, 3.º, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024